Tribunal: TCU
Processo: 010.475/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento de Auditoria com o objetivo de identificar como se dá a regulação, a fiscalização, o monitoramento e o acompanhamento das ações de segurança empregadas pelos responsáveis por barragens de geração de energia elétrica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Levantamento de Auditoria, com o objetivo de identificar a sistemática de regulação, fiscalização, monitoramento e acompanhamento das ações de segurança empregadas pelos responsáveis por barragens de geração de energia elétrica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 250, III, do Regimento Interno, 23, inciso VII, da Lei 12.527/2011, 6o, inciso I, 7o, inciso VIII, 8o, e 14, § 3o, da Resolução TCU 254/2013, em: 9.1. dar ciência à Agência Nacional de Energia Elétrica que é de sua responsabilidade a fiscalização de empreendimentos de geração de energia elétrica com potência igual ou inferior a 5.000 kW, sujeitos apenas a registro, nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei 12.334/2010 c/c o art. 2o da Lei 9.427/1996; 9.2. dar ciência ao Congresso Nacional da necessidade de alteração do art. 3o, inciso X, e do art. 12 da Lei 9.427/1996, de modo a permitir à Agência Nacional de Energia Elétrica a aplicação de multas e o recolhimento de taxa de fiscalização para empreendimentos registrados, respectivamente, a fim de garantir a efetividade e a viabilidade de sua fiscalização de barragens de geração de energia elétrica; 9.3. recomendar à Agência Nacional de Águas e à Agência Nacional de Energia Elétrica que, de forma coordenada, promovam a correção e a regularização dos dados constantes no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (Snisb), de modo que o sistema esteja compatível com as informações contidas no site da Agência Nacional de Energia Elétrica e retrate fielmente o universo de barragens de geração de energia fiscalizáveis por esta agência; 9.4. recomendar à Agência Nacional de Energia Elétrica que: 9.4.1 avalie a conveniência e a oportunidade de estabelecer critérios de aplicação de sanções aos empreendedores que, comprovadamente, provocarem inconsistências no Formulário de Segurança de Barragem por erro grosseiro ou dolo; 9.4.2. avalie a conveniência e a oportunidade de revisitar sua regulação e fiscalização associadas à segurança de barragens, com vistas a mitigar os riscos associados ao processo, em especial os riscos apontados nos itens IV.1, IV.2 e IV.3 do relatório que conduziu a este acórdão, informando ao TCU, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a decisão tomada. 9.5. encaminhar cópia desta deliberação: 9.5.1. à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério de Desenvolvimento Regional (Sedec/MDR), em atenção aos riscos apontados no tópico IV.4 do relatório que conduziu a esta decisão, com vistas a possibilitar o conhecimento desses riscos e o aperfeiçoa mento de sua atuação como órgão central do Sinpdec; 9.5.2. à Comissão de Minas e Energia e à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ambas da Câmara dos Deputados, bem como à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, para fins de conhecimento, considerando que existem projetos de lei sobre segurança de barragens em trâmite nessas Casas; 9.5.3. aos tribunais de contas estaduais e dos municípios para fins de conhecimento, tendo em vista os graus de deficiência das defesas civis estaduais e municipais. 9.6. juntar cópia desta decisão ao TC Processo 023.751/2018-5 , a fim de subsidiar eventual decisão a ser tomada por este Tribunal ou futuras ações de monitoramento decorrentes das constatações efetuadas; 9.7. classificar a peça 61 destes autos com o grau de sigilo "reservado", nos termos do art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) , c/c o art. 4o, parágrafo único, art. 8o, § 3o, inciso I, art. 9o, inciso VIII, e § 2o, inciso I, da Resolução-TCU 294, de 2018, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com acesso somente aos servidores que irão desenvolver atividades relacionadas aos autos;" 9.8. retirar o sigilo do restante do presente processo.